Tribunal: TJSP
Processo: 1072427-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais. Cessão de Crédito. Sentença de improcedência, com imposição de condenação por litigância de má-fé.
1. Inépcia recursal parcial. Recurso que sequer fez alusão ao embasamento utilizado na sentença ao reconhecer a legitimidade da cessão de crédito, determinante da consequente regularidade da cobrança e da anotação restritiva em

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais. Cessão de Crédito. Sentença de improcedência, com imposição de condenação por litigância de má-fé.
1. Inépcia recursal parcial. Recurso que sequer fez alusão ao embasamento utilizado na sentença ao reconhecer a legitimidade da cessão de crédito, determinante da consequente regularidade da cobrança e da anotação restritiva em cadastro de inadimplentes. Inexistência de impugnação aos fatos e fundamentos contidos na sentença. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil). Precedente. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Litigância de má-fé. Inocorrência. Constatado mero exercício constitucional do direito de ação, contraditório e defesa. Recurso provido na parte conhecida.